Tribunal: TJDFT
Processo: 0712929-05.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTAS CARTORÁRIAS. AVERBAÇÃO DE PATERNIDADE. EXTENSÃO LEGAL DOS BENEFÍCIOS.
1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. Tal assistência é prestada pela Defensoria Pública, instituída nos termos do art. 134 da Constituição Federal e na forma de isenção de custas e emolumentos, consoante o art. 98, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil
3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de gratuidade de justiça.
4. O art. 98, parágrafo 1o, inciso IX, do Código de Processo Civil possibilita a extensão da gratuidade na prática cartorária para averbação de paternidade.
5. Recurso conhecido e provido.